Tribunal: TJSP
Processo: 2281260-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281260-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURÍCIO
DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA, são agravados JADE BUFFET E EVENTOS EIRELI
EPP, SABOR DE CHÁCARA BUFFET E RESTAURANTE LTDA e BOM TE VER
RESTAURANTE EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281260-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20595 - spb
2
Voto no 20595
Agravo de Instrumento no 2281260-23.2019.8.26.0000
Autos na origem: 1013467-35.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo/Foro Regional XI - PINHEIROS 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Agravante: MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES S.A. (MSP)
Agravados:
JADE
BUFFET
E
EVENTOS
EIRELI;
BOM
TE
VER
RESTAURANTE EIRELI e SABOR DE CHÁCARA BUFFET E RESTAURANTE
LTDA.
spb
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
Inconformismo com o indeferimento de antecipação dos efeitos da
tutela, para o fim de se efetuar a busca e apreensão de materiais
empregados na reprodução de personagens Turma da Monica.
Pedido de desistência do agravante. Perda do objeto deste recurso.
Recurso prejudicado.

Trata-se de ação cautelar antecedente, na qual o
agravante persegue a busca e apreensão de materiais empregados na
reprodução de materiais empregados na reprodução de personagens
(págs. 52/62).
O juízo na origem indeferiu a liminar (págs. 63).
Agravo de Instrumento interposto às págs.
01/20, insurgindo-se contra esta decisão.
Pedido do agravante de antecipação dos efeitos
da tutela recursal indeferido (págs. 125/126).
Não consta dos autos oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281260-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20595 - spb
3
É o relatório.
Se insurge o agravante com a decisão que
indeferiu o seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
O agravante às págs. 129/130, informa que a
apreensão dos materiais já foi realizada por conta do despejo da
primeira agravada do imóvel em que se localizava, e evidente perda
superveniente do objeto deste recurso, requerendo a sua desistência.
O pedido de desistência é incompatível com a
vontade de recorrer.
O pedido comporta homologação, restando
prejudicado o recurso, pela perda do objeto.
Desta forma, houve a perda do objeto.
Do exposto, dou por prejudicado o recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)